Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-87.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001520-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUSSARA EYKO DE ASSIZ - CPF: 255.805.488-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), HEDEN SIQUEIRA GOMES - CPF: 915.503.866-20 (PACIENTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS CRIMINAL E, NA PARTE CONHECIDA CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR CONTATO COM TERCEIROS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO E REFORÇO DAS PROIBIÇÕES DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva pela suposta prática do art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, a partir de notícia de descumprimento de medidas protetivas mediante contatos indiretos com pessoas do convívio da vítima e imputações difamatórias, com pedido de revogação da custódia e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cognoscível, em
habeas corpus
, a alegação de atipicidade/inexistência de descumprimento das medidas protetivas quando dependente de exame do conteúdo, alcance e circunstâncias dos contatos noticiados; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional à luz dos
arts
. 312, 313, III, e 315, do CPP, ou se comporta substituição por cautelares adequadas.

III. Razões de decidir:

1. A aferição de tipicidade e de efetivo descumprimento das medidas protetivas, quando condicionada à análise do alcance das restrições e das circunstâncias concretas dos contatos, exige revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do
habeas corpus
, à luz do Enunciado n. 42, da TCCR(TJMT) e precedentes.

2.
Embora haja indícios de condutas voltadas à violência psicológica/perseguição e de descumprimento das restrições, a ausência de ameaça e de indicação de risco concreto à integridade física da ofendida, no caso, reduz a intensidade do
periculum
libertatis

e torna desproporcional a segregação extrema.

3. O art. 282, § 6º, do CPP impõe a preferência por medidas menos gravosas quando suficientes, devendo as condições pessoais do paciente ser consideradas na análise de adequação e necessidade.

4. O monitoramento eletrônico e o reforço das proibições de aproximação e de contato direto ou indireto — inclusive por redes sociais — com familiares, empregadores e pessoas próximas da vítima, bem como a vedação de acesso à residência e ao local de trabalho, mostram-se medidas idôneas e proporcionais para resguardar a ofendida e assegurar o cumprimento das medidas protetivas, com advertência de nova prisão em caso de descumprimento
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e concedida.

IV. Tese de julgamento:
“1. A discussão sobre tipicidade e alcance de medida protetiva, quando dependente de revolvimento fático-probatório, é incognoscível em
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
e motivação individualizada, não se justificando, em regra, quando ausentes ameaça ou risco concreto e quando cautelares menos gravosas se mostram suficientes. 3. O monitoramento eletrônico e a ampliação das proibições de aproximação e de contato direto ou indireto, inclusive por redes sociais, constituem medidas adequadas para assegurar a efetividade das medidas protetivas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, § 6º, 311, 312, 313, III, 315 e 319, do CPP; art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 42, da TCCR/TJMT; TJMT - N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023; STF - HC: 245117 RJ, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/10/2024; TJMT - N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado

em favor de
HEDEN SIQUEIRA GOMES
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000079-08.2026.8.11.0021, decretou
a
prisão preventiva

d
o

p a c i e n t e
pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A
,
da Lei n. 11.340/2006, conforme decisão constante no Id.
341404397
.

Em suas razões, os impetrantes alegam que a prisão preventiva é ilegal, por se basear em conduta atípica, consistente em contato com terceiros não abrangidos pelas medidas protetivas, cuja proibição foi expressamente indeferida. Sustentam que o flagrante foi relaxado pela autoridade coatora, mas, com base nos mesmos fatos, foi decretada a prisão preventiva, sem justa causa ou fundamentação idônea.

Aduzem ausência de
periculum
libertatis

e desproporcionalidade da medida extrema, postulando a revogação da prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP (Id. 341404391).

Juntou documentos (Ids. 341404397, 341405850, 341404398,
341404399, 341405852, 341405855, 341405856, 341405857, 341405860, 341405861 e
341405863
).

Liminar deferida por este Relator (Id. 341855358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela
concess
ão da ordem (Id.
347406363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEDEN SIQUEIRA GOMES
, que se insurge contra decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, conforme decisão constante no Id. 341404397.

Para melhor exame dos autos, transcrevo a decisão prolatada pelo juízo de origem:

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do

resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
–
fumus
comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há
perigo na liberdade plena e irrestrita do

indivíduo
-
periculum in

libertati
s
.

Este requisito se

consubstancia no
perigo gerado pelo estado de liberdade
do

imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

A
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
vêm demonstrados pelo

depoimento da vítima.

Em sede policial, J
.
E
.D.A.
disse que, após o deferimento das medidas

protetivas, seu ex-companheiro entrou em contato com o padrasto de sua sobrinha dizendo que a declarante dopava a menina e a mantinha em cárcere privado, bem como enviou solicitação para sua patroa para segui-la nas redes sociais, em claro objetivo de entrar em contato com pessoas próximas à vítima.

Foi acostado ao feito áudio do padrasto de sua sobrinha, bem como captura de tela da

rede social da sua patroa, corroborando sua narrativa.

Dessa forma, tenho que, ao menos neste momento preliminar, é possível constatar o

descumprimento da medida protetiva pelo conduzido.

Já o risco na sua liberdade é extraído pelo alto risco de reiteração delitiva.

Isso porque, embora seja tecnicamente primário, violou a medida protetiva em
apenas treze dias, demonstrando que outras medidas cautelares serão insuficientes para resguardar a integridade
fisica
e psíquica da ofendida.

Vale destacar que, embora não tenha entrado em contato direto com a vítima - até

porque está bloqueado por ela, como esta mencionou - é claro seu objetivo de manter contato, por meio de pessoas próximas, afetando-a psicologicamente.

Além disso, vale destaque o seu histórico agressivo, pois a vítima mencionou

episódios de violência e ameaça praticadas pelo conduzido contra o filho e o genitor da declarante.

(...).

Mostra-se necessária, portanto, a
decretação da prisão preventiva
para
assegurar a

integridade
física
e psíquica da ofendida
, em homenagem ao princípio da
prevenção geral
.

(...).

Por fim, destaco que, nos casos como o presente, a prisão preventiva não se relaciona necessariamente ao hipotético resultado do processo judicial, mas sim à
finalidade de assegurar à vítima sua incolum
i
da
de
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a PRISÃO

PREVENTIVA
de
HEDEN SIQUEIRA GOMES
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do

Código de Processo Penal
(Id. 341404397).

Releva consignar que, conforme se extrai dos autos, desde o deferimento da medida o suspeito vem buscando aproximar-se de pessoas do convívio da vítima, com o propósito de difamá-la.

A vítima noticiou que o suspeito teria contatado sua superior hierárquica por meio da rede social Instagram e, ainda, procurado o padrasto de uma sobrinha sua, a quem teria dirigido acusações inverídicas, afirmando que a referida sobrinha estaria sendo mantida em cárcere privado e sob uso de medicações. Acrescentou, ainda, que, ao comparecer à Delegacia de Polícia para relatar tais fatos, o paciente teria surgido no local no mesmo momento, circunstância que evidencia sua ciência acerca da localização da vítima.

Verifica-se, assim, que a decisão apontada como coatora foi devidamente fundamentada com argumentos idôneos, porquanto lastreada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, bem como em fatos atuais e específicos que revelam risco de reiteração delitiva e de abalo à integridade física e psíquica da ofendida, atendendo às exigências dos
arts
. 312 e 315, do Código de Processo Penal e ao dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE:

O impetrante sustenta que, ao deferir as medidas protetivas, a autoridade de origem não vedou o contato com terceiros, motivo pelo qual a tentativa de contato com a chefe da vítima e o contato com o
padrasto
seriam condutas atípicas.

Ocorre que essa conclusão pressupõe o exame do conteúdo, do alcance e do efetivo descumprimento das medidas, bem como das circunstâncias concretas dos contatos noticiados, o que demanda incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito do
habeas corpus
.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
(...). (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

Sobre o tema, o Enunciado n. 42
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que
:

não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do pleito de inexistência de provas de
tipicidade
no suposto descumprimento da medida protetiva.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

A prisão preventiva, como medida excepcional, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - bem como os fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Especificamente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do CPP, estabelece que será admitida a decretação de prisão preventiva quando
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada sobre a legitimidade da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas:

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva
.
(STF - HC: 245117 RJ, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/10/2024). (grifos meus).

Por outro lado, este Tribunal tem reconhecido que a fixação de medidas cautelares adequadas pode mostrar-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção da vítima:

A fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319), como monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima, mostra-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção física e psíquica da
vítima e, por conseguinte, da ordem pública, substituindo a prisão preventiva. (TJMT - N.U 1036264-79.2024.8.11.0000, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/
2025
). (grifos meus).

No caso, vislumbram-se elementos que, em tese, poderiam amparar a segregação cautelar, pois há indícios de autoria e de materialidade aptos, nesta análise preliminar própria do
habeas corpus
, a evidenciar o
fumus
comissi
delicti.

Entretanto, o
periculum
libertatis
não se revela, aqui, com a mesma intensidade. Embora existam indicativos de descumprimento das medidas protetivas e de suposta atuação do paciente no sentido de difamar a vítima, não se apontam ameaças, tampouco sinais de risco concreto à integridade física da ofendida, razão pela qual se mostra desproporcional o acautelamento extremo.

O paciente possui predicados pessoais favoráveis - primariedade, trabalho lícito, residência fixa - que, embora não sejam suficientes para afastar automaticamente a custódia cautelar, devem ser considerados na análise da proporcionalidade da medida.

Sobre o tema, dispõe o artigo 282, § 6º, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...).

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Assim, em consonância com a decisão liminar, a prisão preventiva, no momento, mostra-se desnecessária e desproporcional. Ainda assim, diante dos indícios de condutas voltadas à violência psicológica e à perseguição da vítima, revela-se necessária a imposição de cautelar mais rigorosa, a fim de resguardar a ofendida e assegurar o efetivo cumprimento das restrições fixadas.

Por essa razão, mantenho a complementação realizada em sede liminar para impor ao paciente a cautelar de monitoramento eletrônico, mediante tornozeleira, bem como a proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima e a proibição de manter qualquer contato, ainda que indireto, com familiares, empregadores e pessoas próximas da ofendida, por qualquer meio, inclusive redes sociais, sob pena de revogação das medidas substitutivas e decretação de nova prisão cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente
writ

e, na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
para ratificar a decisão liminar, revogar a prisão preventiva e substituí-la pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, com determinação de cumprimento integral das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos 1004812-51.2025.8.11.0021, bem como das proibições ora acrescidas, consistentes em: vedação de acesso à residência e ao local de trabalho da vítima; e proibição de manter qualquer contato, direto ou indireto, com
ela e
seus familiares, empregadores ou pessoas de seu convívio, por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais, sem prejuízo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias.

Delego ao magistrado de primeiro grau o cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026